Tribunal: STF
Processo: AP 1960
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO HENRIQUE CAPPELETTI, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 130).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/8/2025 (eDoc. 139).
Em 26/8/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a PAULO HENRIQUE CAPPELETTI  (eDoc. 140).
Em 3/11/2025, PAULO HENRIQUE CAPPELETTI  requereu o reconhecimento da detração penal para abatimento da pena imposta, tanto em relação ao período em que  esteve em prisão preventiva quanto ao período em que cumpriu com as medidas cautelares  (eDoc. 150). 
Em 5/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Paulo Henrique Cappeletti, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 10.3.2023)”(eDoc. 154), o que acolhi em 7/11/2025 (eDoc. 156).
Em 17/3/2026, o Juízo da  Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP comunicou o integral cumprimento da pena imposta ao executado e enviou documentos comprobatórios (eDocs. 167-170).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Paulo Henrique Cappeletti quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”. E, ao final requereu a realização de diligência complementar (eDoc.173).

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Projeto HAPPET (eDoc. 170, fls. 17-24), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 170, fls. 35).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da pena de multa, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 173):

“A documentação encaminhada pelo Juízo delegado demonstra que Paulo Henrique Cappeletti cumpriu as penas restritivas de direito que lhe foram impostas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Foram juntadas aos autos as folhas de frequência, que comprovam o efetivo cumprimento de 164 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, realizadas na instituição Projeto Happet5 , incidindo aqui a detração do tempo de prisão cautelar – 61 dias –, nos termos da decisão proferida em 7.11.2025. Juntou-se, também, declaração de comparecimento no curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”6 . Não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento da pena imposta quanto a esse crime.
Por outro lado, no tocante à pena de multa, aplicada em decorrência da condenação pelo delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não foram acostados aos autos comprovantes de pagamento nem foi apresentado pedido de parcelamento.
A manifestação é pela extinção da punibilidade de Paulo Henrique Cappeletti quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. 
Requer, ainda, a intimação do apenado para efetuar o pagamento do montante integral e atualizado da pena de multa fixada no acórdão condenatório, no prazo de dez dias (nos termos do art. 50 do CP), ressalvada a possibilidade de solicitação do parcelamento, mediante comprovação da hipossuficiência econômica. Cumprida a diligência, pugna por nova vista dos autos.”

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAULO HENRIQUE CAPPELETTI , CPF: 199.133.058-88, tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
COMUNIQUE-SE ao Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, com cópia da presente decisão, inclusive para que INTIME pessoalmente o apenado PAULO HENRIQUE CAPPELETTI, para que efetue o pagamento da pena de multa fixada no acordão condenatório, no prazo de 10 (dez) dias, em relação à condenação pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), ressalvada a possibilidade de solicitação do parcelamento, mediante comprovação da hipossuficiência econômica, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente